Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721889-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Agravo de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus em que se pretendia fosse revogada a prisão preventiva (ID 59718067). Sustenta o agravante que, encerrada a instrução criminal, não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Os elementos colhidos no inquérito policial não se confirmaram em juízo. Apenas emprestou a conta ao filho para realizar transações relativas a compra e venda de veículos. Não sabia dos crimes e não auferiu nenhum benefício. Nenhuma prova vincula o agravante aos demais denunciados. E suas condições pessoais são favoráveis - tem endereço fixo, trabalho lícito, estuda e tem filha menor. Pede seja reconsiderada a decisão, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, e revogada a prisão preventiva. O paciente e outros 18 coautores foram denunciados pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/2006 - tráfico e associação para o tráfico. Decretada a prisão preventiva em 11.11.23, o paciente foi preso em 14.11.23 (ID 178639263 da ação penal). Os requisitos da prisão preventiva foram examinados em outro HC - 0748887-02.2023.8.07.0000, que, em 29.2.24, teve a ordem denegada. Alegando alteração da situação fática, foi impetrado novo HC, cuja liminar foi indeferida porque “O fato novo alegado – encerramento da instrução criminal - não afasta os fundamentos da prisão preventiva. A prisão não foi decretada para garantia da instrução criminal, mas da ordem pública e para evitar reiteração criminosa.” (ID 59731012, p. 4). Consignou a decisão liminar que “o modus operandi da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com uso de armas de fogo, demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos outros denunciados.” (ID 59718067, p. 2). Não obstante as alegações do agravante, não houve alteração fática capaz de fundamentar a reconsideração da decisão liminar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que decretou a prisão e a que a manteve no habeas corpus anteriormente julgado pela Turma estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema. E, saber se o agravante participou dos fatos ou apenas emprestou a conta ao filho demanda exame aprofundado da prova, o que não se admite em habeas corpus. Deixa-se de reconsiderar a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus. Ao agravado, para apresentar resposta ao agravo (art. 1.021, § 2o, CPC). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES